Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701381-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR SIMAO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: IZAILDE BRITO DOS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, SALVADOR SIMÃO DE SOUSA, em face da decisão ID 146889816 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que forneça o medicamento NIVOLUMABE 480 mg, nos termos da prescrição médica emitida. Em suas razões recursais, o autor agravante discorre sobre o direito ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do SUS, ressaltando que é possível o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que: (i) haja registro do medicamento pretendido na ANVISA; (ii) haja laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos eventualmente fornecidos pelo SUS; e (iii) haja incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Alega que possui 50 anos de idade e está internado na UPA de Vicente Pires, tendo sido diagnosticado em 18/09/2020 com câncer renal e, conforme relatório médico, há evidência de progressão da doenças, sendo necessária a troca de medicamento por um protocolo de segunda linha com o fármaco Nivolumabe 480 mg endovenoso a cada 28 dias. Acrescenta que iniciou tratamento paliativo de primeira linha com Pazonamibe, no período de julho de 2021 a setembro de 2021 e que, devido a falta do medicamento, só reiniciou o tratamento em maio de 2022 até outubro de 2022, quando foi constatada nova progressão da doença que atingiu ossos, pulmão e fígado, tendo sido submetido a radioterapia em vários pontos dos ossos. Expõe que se houve atrasos para o início desse novo tratamento e irregularidade no fornecimento da medicação para realização de cada sessão é provável que o câncer se mantenha fora de controle e em atividade, podendo o autor ir a óbito em qualquer momento. Aduz que, antes do ajuizamento da ação, foi realizada a tentativa de obtenção extrajudicial do medicamento, sem sucesso. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, plausibilidade do direito, conforme fundamentos recursais expostos; e perigo de dano, decorrente da gravidade do estado de saúde do agravante somado aos riscos advindos da não utilização adequada dos fármacos descritos pelo médico assistente. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja o Distrito Federal condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 5 dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento Nivolumabe 480 mg, nos termos da prescrição médica emitida. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência requerida, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Com efeito, sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para o fornecimento pelo ente público dos medicamentos em questão. Restou demonstrado nos autos que o autor é hipossuficiente (ID 42823159, p. 12/13); que o medicamento possui registro na ANVISA; que o fármaco em questão é imprescindível para o tratamento da doença do autor e que não há medicamento com atividade terapêutica similar oferecida pelo SUS, uma vez que o relatório médico apontou “a indicação desse medicamento para o tratamento do paciente se deve, além de termos evidência cientifica da eficácia e a indicação para este determinado caso, o SUS não possível outra opção de tratamento para te tipo de câncer além do medicamento (pazopanibe) que o paciente fez uso.” (ID 42823159, p. 18/19). Ademais, referido relatório médico apresentado ressaltou a urgência do tratamento, diante do risco de óbito do autor agravante. Embora o Juízo tenha determinado a notificação do NATJUS/TJDFT para elaboração de Nota Técnica, o autor agravante juntou Nota Técnica referente a caso semelhante elaborada pelo NATJUS Nacional (ID 42823159, p. 22/25) em que a demanda em relação ao mesmo medicamento foi justificada de forma favorável, tendo sido ressaltada a existência de benefícios no tratamento indicado. Por oportuno, confira-se o seguinte trecho: “No estudo CheckMate 2014, foram comparados a combinação nivolumabe-ipilimumabe com o tratamento com sunitinibe. O grupo nivolumabe-ipilimumabe teve maior taxa de resposta (42% vs 27%) e maior número de pacientes vivos em 18 meses (75% vs 60%), o que levou à aprovação da droga. O uso de nivolumabe para câncer de rim não foi avaliado pela CONITEC.” (g.n.) Outrossim, o próprio Juízo de origem juntou Nota Técnica do NATJUS/TJDFT em caso semelhante ao do agravante (ID 146889828 – autos de origem), em que foi destacada a eficácia e segurança do medicamento, nos seguintes termos: “O NVM é um medicamento imunoterápico que bloqueia a molécula PD1, aumentando a atuação e combate do sistema imunológico aos tumores malignos. É aprovado para o tratamento paliativo do CCR metastático, podendo ser usado em monoterapia ou associado a outro imunoterápico, o ipilimumabe. Os principais estudos que comprovaram os benefícios do NVM no tratamento paliativo de CCR avançado foram: O ensaio clínico fase 3 CheckMate 025 comparou os medicamentos NVM e everolimo no tratamento de pacientes com CCR do tipo células claras avançado que usaram previamente um ou dois regimes terapêuticos com drogas antiangiogênicas. Nele, 821 pacientes foram estudados. Seus resultados mostraram que o uso do NVM foi associado a um aumento estatisticamente significativo na sobrevida global em relação ao everolimo (mediana de sobrevida foi de 25 meses no grupo que recebeu NVM versus 19 meses no grupo que recebeu everolimo). Também revelaram taxas de resposta objetiva maiores no grupo NVM que no grupo everolimo (25% versus 5%). As taxas de efeitos colaterais graves foram menores no grupo NVM do que aquelas no grupo everolimo (19% versus 37%). [...]” Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que o ente público forneça, no prazo de 05 dias, o medicamento Nivolumabe 480 mg, nos termos prescritos no relatório médico ID 146849513 (autos de origem). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora